Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ADOLESCENTE. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO X MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ADEQUADA AO FIXADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida na ação alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o réu pensione mensalmente em favor do filho na proporção de 35% do salário-mínimo vigente. 1.1. Em seu apelo, o autor pede a reforma da sentença para fixação a obrigação alimentar em 50% do salário-mínimo. Aduz que o genitor tem condições de colaborar com o montante requerido. 1.2. Nesta sede recursal, o réu pugna pela reforma da sentença a fim de que seja minorada a prestação alimentícia para o montante não inferior a 25% do salário-mínimo e não superior a 30%. Afirma que está desempregado, recebendo seguro-desemprego no valor de R$ 1.634,00. Aduz que não tem condições de arcar com os alimentos fixados sem comprometer a própria subsistência.
2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso em tela, a alimentanda é menor, contando com 16 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna, sendo certo que o valor informado na planilha de despesas mensais da infante (R$ 1.150,00) se mostra condizente com os parâmetros mencionados. 3.1. No que concerne à possibilidade do alimentante, colhe-se dos autos que o requerido está desempregado, auferindo renda do seguro-desemprego. 3.2. A situação de desemprego, além de ser temporária, por si só, não basta para permitir a redução dos alimentos, sendo imperiosa a comprovação de eventual incapacidade de prestar a obrigação, o que não ocorreu no caso dos autos. 3.3. Nada obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a capacidade contributiva do apelante foi devidamente examinada pelo juízo a quo, sendo que não há, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida. 3.4. No mesmo sentido, no que tange à majoração pleiteada pelo autor, cumpre relevar que o Juízo a quo consultou os sistemas disponíveis e checou extrato de conta bancária do genitor. Em que não constam significativas movimentações financeiras, nem bens que permitissem concluir que o alimentante possui condição econômica superior daquela apurada nos autos. 3.5. A condição econômica atual do genitor foi devidamente ponderada e quantificada pelo juízo de origem, em observância ao equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, razão pela qual não há falar em majoração dos alimentos, sob pena de comprometimento da subsistência do requerido e de sua família. 3.6. O valor correspondente a 35% do salário-mínimo vigente mostra-se razoável e proporcional às possibilidades do genitor e às necessidades do alimentando, de forma que está em consonância com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
4. Precedente: “(...)1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02. 2. Nos termos dos artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02, incumbe a ambos os genitores "o sustento, guarda e educação dos filhos", de modo que "para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos". 3. O valor de alimentos oferecido pelo Recorrente é irrisório para a manutenção da menor, no atual estágio de desenvolvimento em que ela se encontra. 4. Por outro lado, considerando que o Alimentante aufere mensalmente cerca de um salário mínimo, a fixação da verba alimentar no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos, além de atender aos interesses da menor, não se mostra desproporcional ou excessivamente onerosa ao Alimentante e observa o binômio necessidade-possibilidade que regula o dever alimentar. 5. Apelação conhecida e provida.” (07011565520208070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 15/12/2021).
5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 5.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 24/05/2019).
6. Apelos improvidos.